Tribunal: TJDFT
Processo: 0737437-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737437-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: GILBERTO NAVARRO DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática de ID 68393932, em que determinei o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais n. 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, afetados ao Tema Repetitivo 1.300 do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 68840139). O embargante/apelado, Banco do Brasil S/A, alega, em síntese, a existência de omissão, uma vez que não há qualquer insurgência da parte autora quanto à distribuição do ônus probatório. Requer seja sanado o vício apontado para que, diante das particularidades do caso em relação aos recursos afetados, seja reconhecida a inaplicabilidade da suspensão do processo pelo Tema 1.300 do STJ. Contrarrazões (ID 69147244). É o breve relato. Decido. Sem razão o embargante. Não verifico a legada omissão. A questão relativa à distribuição do ônus probatório nas demandas que discutem eventual falha na administração da conta vinculada ao Pasep, especialmente quanto à destinação dos pagamentos a débito ao correntista, é controvertida. Por essa razão, o c. STJ determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria. No caso em exame, houve manifestação do autor em relação à ausência de comprovação de débitos lançados com a rubrica de pagamento em sua conta vinculada ao Pasep. Portanto, por se tratar da matéria pendente de julgamento, o feito deve ser sobrestado. Assim, não há omissão ou vício a ser sanado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator